Tribunal: STF
Processo: ARE 1539091
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Intuito protelatório. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual não reconheceu a repercussão geral do tema debatido no recurso extraordinário. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, requerendo o saneamento dos vícios apontados.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua modificação ou integração.



    III. Razões de decidir



     3. A decisão embargada está devidamente fundamentada e enfrenta todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, inc. IV, do CPC.



     4. O recurso extraordinário teve sua repercussão geral não reconhecida, em conformidade com os arts. 102, § 3º, da Constituição e 1.035, § 2º, do CPC, sendo indispensável a demonstração fundamentada da repercussão geral, ainda que presumida ou já reconhecida em outro feito.



     5. O Tribunal de origem analisou o caso concreto com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e na legislação aplicável, não havendo afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).



     6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo para sanar vícios expressamente previstos no CPC, o que não se verifica no caso concreto.



     7. O manejo indevido dos embargos de declaração, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, caracteriza mero inconformismo e pode configurar expediente protelatório, em afronta à garantia da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB).



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já apreciadas, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas, sim, mero inconformismo com a decisão de mérito.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LXXVIII, e 97; CPC, arts. 489, inc. IV, e 1.035, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022; ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo de Oliveira Antiga, em desfavor de decisão de 18/03/2025, por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário. Eis a ementa da decisão embargada (e-doc. 160):  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário Com Agravo. Ausência de repercussão Geral. Prescrição. Interpretação de normas infraconstitucionais. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Reserva de plenário. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    2. O acórdão recorrido julgou apelação cível em ação de obrigação de fazer, decidindo pela prescrição da pretensão de conversão de título ao portador em ação preferencial.



    3. Os embargos de declaração foram rejeitados, com acolhimento parcial do recurso do réu para arbitramento de honorários sucumbenciais.



    4. O recurso extraordinário foi interposto alegando violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e aos artigos da Constituição da República e do Código Civil, além de ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão.



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário deve ser conhecido, considerando a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e a incidência dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    7. O recurso extraordinário não demonstrou a repercussão geral da matéria, conforme exigência dos arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035, § 2º, do CPC.



    8. A análise da alegada violação à Constituição da República demandaria o reexame de provas e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado em recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Não houve ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), pois o Tribunal a quo interpretou normas infraconstitucionais, sem declarar inconstitucionalidade.



    10. A decisão de inadmitir o recurso extraordinário está em consonância com a jurisprudência do STF, que exige demonstração fundamentada da repercussão geral, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso extraordinário com agravo não provido. 



    Tese de julgamento: “A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral, a necessidade de reexame de provas e de interpretação de normas infraconstitucionais e a inexistência de ofensa direta à Constituição da República tornam inadmissível o recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF.”  



    2. O embargante aponta omissão, uma vez que “a solução da controvérsia cinge a análise de legislação infraconstitucional” (e-doc. 161, p. 3).



    3. Ao final, alega que “o Pretório Excelso se manifesta entendendo que a competência de julgamento da causa é do STJ” e pede que “o processo seja enviado ao STJ para julgamento futuro” (e-doc. 161, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A irresignação não merece prosperar. 



     



    5. Ao contrário do que suscitado nestes embargos declaratórios, os argumentos apresentados no recurso extraordinário foram analisados na decisão embargada, que está devidamente fundamentada. Destaco os tópicos principais dos fundamentos da decisão embargada:   



    “(...) 7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)



    9.2. Ressalto, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. (...)



    10. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos, bem como na legislação aplicada à espécie (...)



    13. No mais, não há que se falar em inobservância à cláusula de reserva de Plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria, no tocante à legitimidade ativa para execução.” (e-doc. 160, p. 7, 10 e 18; grifos acrescidos).  



    6. Não há qualquer vício na decisão embargada.  



    7. Com efeito, as razões de decidir foram explicitadas e, para tanto, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, conforme prescrição do art. 489, inc. IV, do CPC e na esteira da jurisprudência desta Corte (ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; e ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).  



    8. Ademais, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. No caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.  



    9. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.  



    10. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Pontue-se também que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.  



    11. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pelo embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, o interessado pretende, com o pedido de remessa dos autos, somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.  



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.   



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator